Tribunal: TJES
Processo: 0029012-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029012-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ OTAVIO RODRIGUES COELHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
POPULAR
–
SENTENÇA
TERMINATIVA
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE –
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

O
Estado do ES não reconheceu a pretensão formulada pelo requerente/apelante,
uma vez que a previsão de instalação de barreira contra suicídio na implantação da ciclovia já havia sido contemplada pelo Contrato nº 010/2020, conforme se pode ver
documentos juntados aos autos.
Como se vê, embora de implementação posterior, o referido contrato já previa a instalação da ciclovia e consequentemente, do anteparo contra o suicídio
na Terceira Ponte
.

2.

O
reconhecimento jurídico do pedido implica integral submissão do réu à pretensão do autor.
No caso em tela, os apelados não se comportaram de modo a aderir à pretensão do autor, seja porque sempre opuseram resistência nos autos, seja porque não manifestaram sua vontade de aderir aos pedidos formulados na inicial.

3.

O
Estado do ES, ao requerer
a
extinção da demanda por perda superveniente do objeto, o fez, não por reconhecer que o ora apela
nte
possuía razão, mas,
sim, porque a própria fazenda estadual, em cumprimento de obrigações contratuais pactuadas, acabou por determinar a instalação de uma barreira física (grades) no curso da ciclovia construída nas laterais da Terceira Ponte, que, para além de trazer proteção e mobilidade ao ciclista, se tornou um mecanismo de prevenção ao suicídio.

4.
Recurs
o
des
provido.
Remessa Necessária Prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
tratam-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível

interposto
po
r

LUIZ OTÁVIO RODRIGUE
S
COELHO

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
557/560
,
proferida pel
a

MM. Ju
íza

de Direito da
4
ª
Vara
de Fazenda Pública Municipal,
Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Sayonara Couto Bittencourt
,

que
na Ação
Popular

ajuizada
em face da

CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

declarou a perda superveniente do interesse de agir e, consequentemente, julgou extinta a ação, nos termos do art. 493 c/c 485, VI, do CPC/15. Considerando a inexistência de má-fé, isentou o ora apelante do pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Irresignado, o

apelante
argument
a
em suas razões
ID 6683918
, em suma,
que

(1
)
no presente caso, com a satisfação do pedido, houve o reconhecimento
da pretensão
pelo
Estado apelado
, na forma do art. 487, III, a, do CPC, e, não, a perda superveniente de interesse de agir,
como consignado pela sentença
;
(2
)
ainda que seja mantida a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir,
requer
sejam
os apelados
condenad
o
s nos ônus sucumbenciais, em especial
ao pagamento de
honorários
sucumbenciais
.

N
esses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
o ora apelante
ajuizou ação
popular

em
face dos ora apelados
,
pretendendo
que os mesmos fossem obrigados a fornecer meio provisório eficaz de contenção a suicídios, com a instalação de equipamentos na Terceira Ponte.

A sentença proferida às fls. 372/374-v, que havia julgado procedentes os pedidos iniciais e condenado os ora apelados a instalar equipamentos de proteção na Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (Terceira Ponte)
que se mostrassem eficazes a prevenção de suicídios, foi anulada após acolhimento de embargos de declaração (fls. 441/442).

Contra a sentença anulatória foram interpostos embargos de declaração julgados improcedentes (fls. 523/524) e, sucessivamente, às fls. 528/530 o Estado do Espírito Santo suscitou a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista o início das obras na Terceira Ponte, no ano de 2021, que contemplavam a instalação de equipamentos para fins de mobilidade urbana, coincidentes com a pretensão autoral, tendo acostado os documentos de fls. 532/539. Nesses termos, requereu a extinção da ação sem resolução do mérito.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre os documentos juntados e sobre a necessidade de produção de outras provas, o Estado do ES declinou da produção e a Concessionária Rodosol requereu a produção de prova pericial para verificação de sua responsabilidade quanto ao objeto da demanda, ao passo que o ora apelante requereu o julgamento do feito em razão do reconhecimento jurídico do pedido por parte do ente público estadual.

Na sequência, o juízo de origem proferiu a sentença apelada, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, pois, embora não tenha havido reconhecimento do pedido por parte do Estado do ES, a construção da ciclovia na Terceira Ponte acabou por abarcar a necessidade de criação, em conjunto, de anteparo
contra o
suicídio.

N
esses termos, em que pesem os argumentos sustentados pelo ora apelante, vê-se que o Estado do ES não reconheceu a pretensão formulada pelo requerente/apelante,
uma vez que a previsão de instalação de barreira contra suicídio na implantação da ciclovia já havia sido contemplada pelo Contrato nº 010/2020, conforme se pode ver de fls. 532/534.

Como se vê, embora de implementação posterior, o referido contrato já previa a instalação da ciclovia e consequentemente, do anteparo contra o suicídio.

Acerca do reconhecimento jurídico do pedido, a doutrina ensina que
“Ajuizada a ação, o réu é citado para apresentar resposta. Todavia, poderá ele reconhecer a procedência do pedido formulado pelo autor, com o deliberado intuito de não opor qualquer resistência à pretensão que lhe é dirigida. Caracteriza-se esse comportamento do demandado pela aceitação expressa dos fatos e das consequências jurídicas pretendidas pelo autor, declarando que a ação é juridicamente fundada. Consubstancia-se, assim, o reconhecimento por um ato unilateral, exclusivo do demandado, que não se subordina à aceitação pela parte que é favorecida”
1

Com efeito, o reconhecimento jurídico do pedido implica integral submissão do réu à pretensão do autor.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ assentou que
“O reconhecimento jurídico do pedido é ato unilateral pelo qual
o demandado adere integralmente à pretensão do autor
, sendo devidos honorários pela parte que reconheceu, tendo em vista o princípio da causalidade [...]”.
(STJ - AREsp: 2234701 PR 2022/0336341-4, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 02/03/2023).

No caso em tela, os apelados não se comportaram de modo a aderir à pretensão do autor, seja porque sempre opuseram resistência nos autos, seja porque não manifestaram sua vontade de aderir aos pedidos formulados na inicial.

Como dito, o Estado do ES, ao requerer
a
extinção da demanda por perda superveniente do objeto, o fez, não por reconhecer que o ora apela
nte
possuía razão, mas,
sim, porque a própria fazenda estadual, em cumprimento de obrigações contratuais pactuadas, acabou por determinar a instalação de uma barreira física (grades) no curso da ciclovia construída nas laterais da Terceira Ponte, que, para além de trazer proteção e mobilidade ao ciclista, se tornou um mecanismo de prevenção ao suicídio.

D
esse modo,
mostra-se
evidente falta de interesse superveniente no tocante
obrigação de fazer pretendida pelo ora apelante
,
razão pela qual merece subsistir a sentença
terminativa
proferida em primeiro grau
.

Port
anto
,
firm
e
na
s

razões expostas
,

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária
, para
manter integralmente a sentença proferida
.

D
eixo de aplicar 0 §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
José Rogério Cruz e Tucci. Comentários ao CPC, v. VIII, arts. 485 ao 538, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
julgando prejudicada a Remessa Necessária.